Tribunal: TJSP
Processo: 1028459-06.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – Município de São Paulo – ISS – Serviços Bancários – Período de janeiro de 2013 a junho de 2015 - Contratos que preveem o compromisso da instituição bancária de, na ocorrência de um evento futuro e incerto, adquirir determinados ativos mobiliários do cliente caso referidos títulos não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – Município de São Paulo – ISS – Serviços Bancários – Período de janeiro de 2013 a junho de 2015 - Contratos que preveem o compromisso da instituição bancária de, na ocorrência de um evento futuro e incerto, adquirir determinados ativos mobiliários do cliente caso referidos títulos não sejam adquiridos por terceiros até determinada data, mediante uma remuneração financeira pré-acordada – Serviço previsto no item 15.08 da lista anexa à LC 116/03 – Receita que, no caso, refere-se a nítida prestação de garantia – Incidência do ISS – Sentença mantida – Recurso improvido.